Tribunal: TJSP
Processo: 1006661-56.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ação de consignação em pagamento e reconvenção objetivando a resolução de promessa de venda e compra de lote por inadimplemento do preço, com a reintegração na posse e fixação de taxa de fruição - Improcedência da principal e procedência da reconvencional em primeiro grau - Cerceamento de defesa não configurado - Produção de provas dispensada pelos interessados - Mora preexistente dos devedores

Ementa:
Ação de consignação em pagamento e reconvenção objetivando a resolução de promessa de venda e compra de lote por inadimplemento do preço, com a reintegração na posse e fixação de taxa de fruição - Improcedência da principal e procedência da reconvencional em primeiro grau - Cerceamento de defesa não configurado - Produção de provas dispensada pelos interessados - Mora preexistente dos devedores em virtude da incapacidade financeira - Insuficiência do depósito em valor aleatório, sem eficácia liberatória - Ausência de injusta recusa imputável ao credor - Legitimidade da dissolução do negócio, com a extinção do vínculo, e restituição das partes ao estágio primitivo, mediante a devolução parcial das parcelas (80%), descontada a renda (0,5% mês) pela ocupação do bem durante o período de permanência - Indenização e/ou retenção por supostas acessões e benfeitorias - Preclusão do tema não submetido ao exercício do contraditório e ampla defesa na fase de conhecimento - Descumprimento do art. 538, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Recurso não provido.